Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-56.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700520-56.2024.8.07.0017 Classe judicial: APCiv – Apelação Cível Apelante: Neugebauer Alimentos S/A Apelado: João Eudes Amorim dos Santos D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Neugebauer Alimentos S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Na origem a apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a condenação de João Eudes Amorim dos Santos ao pagamento do valor decorrente da venda de mercadorias para a sociedade empresária Brasília Distribuição de Alimentos Comércio e Importação Ltda. O réu requereu prova documental, pericial e testemunhal ao argumento da existência ato ilícito, acrescentando que jamais integrou o quadro social da sociedade empresária devedora. O Juízo singular deferiu apenas a requisição, à Junta Comercial, dos documentos referentes às alterações societárias. Posteriormente o pedido foi julgado improcedente, com fundamento no princípio da boa-fé, diante da insuficiente condição financeira, ostentada pelo réu, para integrar o quadro societário da entidade em questão. A despeito dos fundamentos expostos, as provas pericial e testemunhal requeridas pelo réu, no caso, mostram-se imprescindíveis para a solução definitiva da controvérsia. Ressalte-se que, em regra, a insuficiência probatória deve ser considerada como hipótese de error in procedendo, pois não permite ao Juízo singular que proceda à análise da situação fática controvertida. Diante do exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual desconstituição da sentença, nos termos do art. 10, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator